Tribunal: STF
Processo: HC 251011
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 7 anos, haja vista ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus diante a manifesta possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por se tratar de mãe de filho menor de 07 (sete) anos nos termos da LEI Nº 13.769/2018 e não estar enquadrada nas hipóteses excepcionalíssimas destacadas por esta Corte Suprema. 



    b) No mérito, que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I do CPP, devido a paciente ser mãe de 01 (um) filho menor de 07 (sete) anos de idade, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 318-B do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Quanto ao tema, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou (e-STJ fls. 68/70, grifei): 



    ‘Da prisão domiciliar de Jussana 



    Pelo que consta dos autos, Jussana não faz jus à concessão de prisão domiciliar, apesar de comprovar que possui dependente menor de 12 (doze) anos (evento 222, CERTNASC2). 



    Como já referi na decisão pela qual decretei a segregação cautelar (evento 36, DESPADEC1), Jussana é a principal traficante de cocaína local, sendo conhecida como "Rainha do Pó". 



    Aliado a isso, embora não tenha sido encontrado nenhum entorpecente ilícito em sua residência, foram apreendidos um Fiat Argo 2019, com valor de mercado de mais de sessenta e sete mil reais, e uma moto Hornet 2011, avaliada em pouco mais de trinta e cinco mil reais (fl. 38 do evento 70, REGOP8). 



    Também possui a residência luxuosa em que vive (fl. 74 do evento 1, OUT5), onde frequentemente faz melhorias (fl. 54 do evento 16, REPRESENTACAO_BUSCA1 e fls. 17-19 do evento 44, RELINVESTIG4), e realiza cirurgias plásticas, demonstrando o alto lucro auferido (fl. 51 do evento 1, OUT9). 



    Tudo isso adquirido de forma ilícita, produto do tráfico de drogas, já que não tem trabalho legal comprovado. 



    No ponto, vale mencionar que tal patrimônio destoa muito daquele comumente possuído pelos demais traficantes, como os representados Ronai, proprietário de automóvel que vale aproximadamente trinta e oito mil reais (evento 41, DESPADEC1), e Tiago, que é dono de um veículo Gol 2012, com preço que varia de vinte e sete mil a trinta e quatro mil reais, em média (evento 41, DESPADEC1). 



    No mais, caso posta em prisão domiciliar, é grande a chance de reiteração delitiva, especialmente porque detém meios para continuar traficando. Afinal, o comércio é feito em sua casa, a residência é monitorada por câmeras (fl. 17 do evento 44, RELINVESTIG4), de modo que Jussana fica atenta à chegada polícia (fl. 23 do evento 1, OUT2). Também é difícil de conseguir rastrear suas atividades, já que não costuma falar ao telefone sobre o tráfico de drogas e mesmo por mensagens tem cautela, sendo, portanto, experiente na conduta ilícita. 



    Há também que se ter em mente que grande parte da população sepeense sabe da traficância exercida por Jussana. Logo, mesmo que a prisão domiciliar seja uma forma alternativa de segregação cautelar, há um temor de que isso irá gerar sensação de impunidade na população - vem sendo comentado em famoso grupo local do facebook que "logo ela sai". 



    Outrossim, conforme indicado pela própria, em audiência de custódia (evento 159, VIDEO2), seu filho ficou e segue aos cuidados de seu irmão, maior e capaz, não sendo ela a única familiar apta a exercer a guarda do infante. Também é de se pontuar que o menor, quando em sua companhia, estava exposto ao intenso movimento da venda de drogas, que ocorria tanto durante o dia, quanto à noite (fl. 54 do evento 1, OUT4) o que viola direitos da própria criança. 



    [...] 



    Por fim, anoto que Jussana é reincidente específica (evento 22, CERTANTCRIM23). 



    Diante do exposto, embora esteja presente a hipótese dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, enquadram-se as circunstâncias fáticas como excepcionais (artigos 1º, caput, e 4º, § 6º, IV, da Resolução n. 369/21 do CNJ), razão pela qual entendo descabida a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme fundamentação exposta.’



    Vê-se que foi indeferido o pleito de concessão da prisão domiciliar pelo fato de a paciente ser a principal traficante de cocaína local e, além de ser reincidente específica, o comércio dos entorpecentes é feito em sua própria casa, tanto durante o dia quanto à noite, sendo ela monitorada por câmeras. 



    A mais disso, apesar de ser mãe de um filho menor de 12 anos de idade, a criança encontra-se sob os cuidados do irmão da acusada. 



    Assim, no caso, ficou evidente que a prisão domiciliar não se revela adequada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente